Tribunal: TJMT
Processo: 1015216-38.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015216-38.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS DO ESPIRITO SANTO BESERRA - CPF: 328.906.801-34 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se houve violação ao dever de fundamentação e aos princípios processuais ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça; analisar se a ausência de comprovação adicional da hipossuficiência e a inobservância da intimação para regularização do preparo justificam o não conhecimento do recurso por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência econômica não possui presunção absoluta de veracidade, devendo ser corroborada por elementos que evidenciem a situação alegada, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

4.

A parte agravante foi devidamente intimada para demonstrar a necessidade da gratuidade de justiça, mas permaneceu inerte, o que inviabiliza a concessão do benefício e justifica o indeferimento do pedido.

5.

A ausência de regularização do preparo processual dentro do prazo concedido caracteriza deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, o que impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A inércia da parte intimada para comprovar sua condição financeira e recolher o preparo recursal enseja o indeferimento da gratuidade de justiça e o não conhecimento do recurso por deserção.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, em razão da ausência de pagamento do preparo.

O agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência possui de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, a qual não teria sido observada.

Aduz que a decisão que determinou a comprovação dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça carece de fundamentação.

Afirma ocorrência de violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da não surpresa.

Defende a concessão do prazo de 60 dias para demonstrar o direito ao benefício da gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, para o recolhimento do preparo recursal.

Argumenta, que houve manifesta intenção de regularizar o andamento processual, tanto que requereu a dilação do prazo para apresentar a documentação solicitada.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão agravada e determinado o prosseguimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante argumenta que a exigência de custas processuais afeta diretamente sua subsistência e a de sua família.

Contudo, apesar de devidamente intimado para demonstrar a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte (Id. 312558888).

Diante disso, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e concedido o prazo de cinco dias para que efetuasse o preparo (Id. 312466888), mas não cumpriu a determinação.

Por conseguinte, o Recurso não foi conhecido em virtude da deserção (Id. 315120857).

Ressalta-se que apenas após o indeferimento do benefício o agravante peticionou requerendo a dilação de prazo de 60 dias, sem apresentar fundamento relevante que justificasse tal extensão, a qual se mostra desproporcional à finalidade pretendida, além de, mais uma vez, não ter juntado qualquer documento comprobatório de sua alegada condição financeira.

Ademais, nas razões recursais não há nada que justifique a alteração da monocrática.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREPARO NÃO EFETUADO – DESERÇÃO – ART. 1.007, §4º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do Recurso ante a deserção (art. 1.007, §4º, do CPC c/c art. 73 do RITJ/MT)”.
(N.U 1029783-11.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA –JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA SEGUNDA INSTÂNCIA – DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO EM 5 DIAS – INOBSERVÂNCIA – PARCELAMENTO – PEDIDO DEFERIDO – PAGAMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO NÃO REALIZADO NO PRAZO ESTABELECIDO – NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO EM VIRTUDE DA DESERÇÃO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deferido o pedido de parcelamento das custas e não quitada a primeira prestação no prazo estabelecido, impõe-se o não conhecimento da Apelação em virtude da deserção.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum argumento novo capaz de alterá-la.

O não provimento do Agravo Interno em votação unânime (artigo 134-A, § 2º, do RITJ/MT) autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC”.
(N.U 0045946-69.2012.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025